Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-11.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002080-11.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ADELINO MEDRADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIO SOUZA GARCIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o processo está maduro para julgamento e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de novas provas.

Inobstante o apelante alegue que o atraso na entrega do empreendimento decorreu de eventos climáticos, demora na expedição de alvará pelo Poder Público e pandemia da COVID-19, tais circunstâncias configuram fortuito interno, relacionado ao risco do negócio, não afastando a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

São devidos lucros cessantes pelo período de atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência do STJ, independentemente da comprovação de que o imóvel se destinaria à locação, sendo o prejuízo presumido.

O atraso excessivo na entrega de imóvel, ultrapassando em muito o prazo contratual, mesmo considerando o período de tolerância, caracteriza dano moral indenizável, na medida em que frustra as legítimas expectativas do consumidor e causa angústia e intranquilidade que extrapolam o mero aborrecimento.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e cumpre sua função reparatória e pedagógica.

NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do patrono da apelada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002080-11.2019.8.05.0229
, em que são partes, como Apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e, como Apelado,
ADELINO MEDRADO DE SOUZA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora